Tribunal: TJSP
Processo: 1015641-23.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
SAÚDE – Seguro saúde - Oftalmológico – Procedimento de crosslink – Negativa administrativa diante da espessura da córnea da paciente -Cobertura contratual – Exigência de constar o procedimento como obrigatório na lista da ANS – Abusividade – Súmula 102 do TJSP – Doença que possui cobertura no contrato – Decisão quanto à necessidade do procedimento que cabe ao médico responsável pelo

Ementa:
SAÚDE – Seguro saúde - Oftalmológico – Procedimento de crosslink – Negativa administrativa diante da espessura da córnea da paciente -Cobertura contratual – Exigência de constar o procedimento como obrigatório na lista da ANS – Abusividade – Súmula 102 do TJSP – Doença que possui cobertura no contrato – Decisão quanto à necessidade do procedimento que cabe ao médico responsável pelo tratamento - Dano moral – Caracterização – Injusta recusa que trouxe aflição à paciente – Estimativa adequada em R$ 10.000,00 - Recurso não provido.